Tribunal: TJMT
Processo: 1004704-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004704-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), A G DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 30.671.997/0001-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo Interno. Apelação Cível. Gratuidade da Justiça. Pessoa jurídica. Capacidade econômica incompatível com a benesse pretendida. Ausência de demonstração de situação de iliquidez momentânea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa/autora/agravante, a fim de confirmar o acerto da decisão de 1º Grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ela formulado no processo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade de arcar com os custos processuais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse
(CPC, art. 98,
caput
).

4.
Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometimento do exercício de suas atividades empresariais.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
A G DOS SANTOS LTDA
contra a r.
decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1004704-85.2025.8.11.0000
, oriundo da ação de “
Revisão de Cláusulas Contratuais c/c
(...)
Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1013514-74.2024.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra o BANCO VOLKSWAGEN S.A., negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, confirmando o acerto da decisão que indeferiu o pedido de AJG por ela formulado no processo de origem (cf. Id. nº
269544797).

A agravante i
nsiste em que não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, pois, segundo alega, “
comprovou que não há altas movimentações em seu CPF
” e que o “
uso do objeto da lide seria justamente para complemento de sua vida pessoal e fruto de muito trabalho duro por anos e anos de sua vida, em vista de suas condições financeiras, ou seja, não há o que se falar em despesas para além do necessário ao comparar os valores das parcelas
”, asseverando, ainda, que “
possui diversas despesas para a sua sobrevivência, essas que não podem ser descartadas para uso do seu salário em custas judiciais,
(e que)
o valor de seu rendimento é totalmente revertido em contas completamente essenciais
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, a fim de que seja deferido o pedido de concessão do benefício da AJG
(cf. Id. nº 272255889).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 275170887, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, cuida-se de ação revisional ajuizada pela empresa/agravante A G dos Santos Ltda contra o Banco Volkswagen S.A., que tem por objeto a CCB nº 427355, emitida pela autora/agravante no dia 25.07.2023, no valor de R$ 150.867.20.

Na decisão objetivo do Recurso de Agravo de Instrumento, o MM. Juiz assim dispôs:

“A decisão de ID nº. 158568805 determinou a intimação da parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, ou, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias.

No entanto, o prazo para tal mister decorreu sem qualquer manifestação por parte do autor.

Primeiro, a declaração de pobreza firmada na inicial não se coaduna, a princípio, com o potencial financeiro demonstrado nos autos.

Segundo, a ação tem por objeto revisão de cláusulas contratuais de pacto no valor de R$ 150.867,20 (cento e cinquenta mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), o que demonstra a aparente capacidade econômica do requerente em efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, afastando, com isso, a presunção "juris tantum" de veracidade ínsita à declaração da alegada miserabilidade.

Aliado a isso, o capital social da autora é estimado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme documento juntado ao ID 157597307 - Pág. 3/ 157597307 - Pág. 7, e que citada pessoa jurídica pagou a seu sócio, no ano de 2021, o valor de R$ 100.369,58 (cem mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), de acordo com documento de ID 157597310 - Pág. 13.

(...)

Portanto, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. Desta forma, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.”

Aqui, nesta instância revisora, a decisão aqui agravada negou provimento ao agravo interposto pela autora/agravante pelos seguintes motivos:

“(...), diferente da situação prevista à pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica é presumidamente verdadeira, cumpre à pessoa jurídica fazer prova inequívoca da impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (CPC, art. 99, §3º).

Essa é a precisa orientação contida na súmula nº 481 do STJ.

Súmula nº 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Então, sob essa perspectiva, não se pode admitir que a mera afirmação da pessoa jurídica de que não possui condições atuais de arcar com as custas e despesas processuais, seja em função de inatividade, falência ou qualquer outra forma de crise econômica, sirva como espécie de salvo conduto para isentá-la do seu ônus probatório legalmente instituído à obtenção da benesse, inclusive, de acordo com o que já decidiu o STJ, a “
mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.598.473/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020), e, mesmo para hipótese mais “grave”, em que houve a decretação da falência, a orientação jurisprudencial do STJ é firme e inflexível a respeito da imprescindibilidade da comprovação da impossibilidade financeira de arcar com o pagamento das custas do processo, assentando que “
não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

(...)

No caso, conforme bem pontuou o MM. Juiz de 1º Grau, o próprio negócio jurídico objeto da lide, instrumentalizado pela CCB nº 427355, emitida em 25.07.2023, no valor de R$ 150.867.20, por meio da qual a autora, ora agravante, A G DOS SANTOS LTDA comprometeu-se a pagar parcelas mensais de R$ 2.743,04 (cf. Id. nº 157597310 dos autos de origem), já constitui forte indício probatório de que a situação da parte não se enquadra no perfil daqueles verdadeiramente necessitados e merecedores do benefício da AJG, então, diante desse cenário, esperava-se da empresa/autora/agravante esforço argumentativo e probatório muito mais significativo do que o aqui desempenhado para convencer de sua absoluta incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, até porque a inexistência de comprovação documental de que ela tenha fechado as partes, não estando mais em operando, de modo que não possui fluxo de caixa e nem aufere receita, ou de uma situação de iliquidez momentânea, sacramenta a conclusão decisória de que a pessoa jurídica A G DOS SANTOS LTDA não faz jus à gratuidade da justiça.

Portanto, considerando que não veio aos autos comprovação documental consistente e convincente de situação de iliquidez momentânea, nada que demonstre a presença de crise econômica maiúscula a ponto de justificar a concessão integral da AJG à sociedade empresária, não vejo censura a ser feita à conclusão estabelecida na decisão agravada pela rejeição do pedido de concessão integral da benesse à autora/agravante.”

Com efeito, os
fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser plenamente ratificados, eis que a autora/agravante não apresenta argumento fático ou jurídico hábil a desconstituir o raciocínio decisório supratranscrito,
nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar ou modificar a conclusão ali assentada, mormente ao se considerar que as suas razões flertam incisivamente com a completa falta de dialeticidade recursal, eis que nada dispõe a respeito da condição econômica e capacidade financeira da pessoa jurídica
A G dos Santos Ltda, focalizando a sua argumentação, ao que tudo indica, porquanto sequer restou claro na exposição, na situação do seu sócio administrador, que não é parte da relação jurídico-processual, pois atua como mero representante legal da empresa/autora.

Reafirmo, em todo caso, como premissa decisória básica à questão, que não se discute a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, seja em razão da garantia constitucional do acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), seja em decorrência de expressa previsão da lei processual (CPC, art. 98,
caput
), contudo, diferentemente do que se tem em relação à pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica é presumidamente verdadeira, cumpre à pessoa jurídica fazer prova inequívoca da impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (CPC, art. 99, § 3º, e STJ, Súmula nº 481).

Portanto, a simples afirmação da pessoa jurídica de que não dispõe de caixa para arcar com as custas e despesas processuais, de iliquidez momentânea, seja em função de inatividade, seja por conta de falência, ou, ainda, por qualquer outra forma de crise econômica, não basta para isentá-la do seu ônus probatório legalmente instituído de comprovar cabalmente que faz jus ao benesse assistencial oferecida pelo Estado àqueles que não dispõe da cota mínima de recursos financeiros para acessarem o Poder Judiciário ou defender o seu direito em Juízo.

Reforço, aliás, que, mesmo para hipótese mais “grave”, em que houve a
decretação da falência, a orientação jurisprudencial do STJ é firme e inflexível a respeito da imprescindibilidade da comprovação da impossibilidade financeira de arcar com o pagamento das custas do processo, assentando
que “
não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

Essa também é a orientação seguida e professada por este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. Des. Dirceu dos santos, julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)

Logo, considerando
a finalidade precípua do instituto da AJG de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, e que inexiste prova irrecusável da incapacidade econômico-financeira da empresa/autora/agravante, não vejo crítica ou censura a ser feita à decisão que revogou o benefício da AJG que havia sido lhe concedido no início do processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025